Tribunal: TJSP
Processo: 2277349-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-Executividade – Acolhimento parcial – Pretensão à redução do valor da multa e condenação do ente público à verba sucumbencial – Possibilidade - Multa que superou o valor da obrigação principal – Caráter confiscatório - Redução ao patamar de 100% da obrigação principal – Cabimento de honorários de sucumbência – Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-Executividade – Acolhimento parcial – Pretensão à redução do valor da multa e condenação do ente público à verba sucumbencial – Possibilidade - Multa que superou o valor da obrigação principal – Caráter confiscatório - Redução ao patamar de 100% da obrigação principal – Cabimento de honorários de sucumbência – Precedentes do C. STJ e desta 4a Câmara de Direito Público – Decisão mantida - Recurso provido.